Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. ARTIGO 882 DO CC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MÍNIMO LEGAL. MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O instituto da prescrição, como sabido, tem por finalidade evitar a insegurança jurídica e a perpetuação de relações jurídicas no tempo. A prescrição não extingue a dívida, mas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento.

2. Conquanto o direito ainda permaneça hígido, tanto que o ordenamento jurídico veda a repetição do pagamento espontâneo de dívida prescrita – obrigação natural (art. 882, CC), o seu titular deixa de possuir o direito de exigir o respectivo cumprimento

3. Ressoa incontroverso que a apelante optou pela via extrajudicial para cobrança de débitos prescritos, os quais entende serem devidos pela apelada. Todavia, ainda que existente a dívida, face a ausência de pagamento, não mais subsiste o direito de exigi-la, pois, a pretensão do apelante está fulminada pela prescrição, não sendo lícita a cobrança do débito, tanto extrajudicial, como judicialmente, nos termos do que estabelece o art. 882, do Código Civil.

4. No que concerne à fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo legal, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, consoante disposto na r. sentença, a referida verba sucumbencial já foi fixada no mínimo pleiteado, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto o artigo 85, §2o, do CPC, o qual prevê que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa(...)”.

8. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.